Tribunal: STF
Processo: ARE 1357780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar omissão no acórdão embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 21, XII, "b", 93, IX e 175, caput e parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação, no que interessa:



    “(...) A matéria em apreço foi deslindada com precisão pelo Desembargador Federal Rogério Favreto, em voto recentemente proferido nos autos da Apelação Cível º 5005135-17.2015.4.04.7215, em controvérsia idêntica a dos autos, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, in verbis:



    2. Mérito.



    A parte autora sustenta, quanto à cota da conta de desenvolvimento energético (CDE), que: os objetivos originais da conta de desenvolvimento energético, fixados em lei, teriam sido alteradas por instrumentos infralegais - Decretos n.ºs 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014, o que não poderia ter acontecido ante a inexistência de previsão constitucional de decretos autônomos e a obrigação de a política tarifária ser definida por lei, nos moldes do art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição; o encargo tarifário destinado à CDE seria, na realidade, um empréstimo compulsório, cuja instituição somente poderia ser feita nos moldes do art. 148 da Constituição, o que não teria ocorrido; não haveria referibilidade entre os valores exigidos a título de CDE e os benefícios recebidos pelo serviço adquirido pela autora, o que também justificaria a supressão de sua cobrança, revelando-se a exigência como verdadeiro ‘subsídio cruzado’. 



    2.1. Impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo.



    Aqui não se trata de incursão indevida do Judiciário no mérito administrativo, mas apenas do exame da legalidade dos Decretos 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014 e da Resolução Homologatória n.º 1.857/2015, mediante o exame de sua adequação aos ditames das Leis nº 10.438/02, 10.762/03, 12.783/13 e 12.839/13. (...)



    2.4. Subsídio cruzado.



    Ocorre ‘subsídio cruzado’ quando uma classe de consumidores paga preços mais elevados para subsidiar outro grupo de consumidores ou determinadas atividades produtivas.



    Na conta de energia elétrica há vários itens de custo que representam recursos a serem utilizados para subsidiar diferentes atividades consideradas meritórias, tais como o consumo de energia pela população de baixa renda, o incentivo à produção de energia por fontes alternativas, a eletrificação rural, entre outros.



    Não há vedação legal à utilização dessa modalidade de subsídio nas contas de energia elétrica.



    O que deve ser observada é a política tarifária fixada em lei, implicando na análise da legalidade dos Decretos nº 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014. (...)



    Incumbe, portanto, analisar se as finalidades instituídas pelos Decretos n. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014 exorbitaram os lindes legais estabelecidos pelas Leis nº 10.438/02, 10.762/03, 12.783/13 e 12.839/13. (...)



    Destarte, mister acolher parcialmente os pedidos vertidos na inicial, a fim de que a ANEEL proceda ao recálculo, para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pela parte autora, da cota da Conta de Desenvolvimento Energético resultante da exclusão dos mencionados custos(...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente